Tribunal: CARF
Processo: 15586.720026/2017-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO CARVALHO VELOSO FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
DESCONSIDERAÇÃO DA ESCRITA CONTÁBIL. IRREGULARIDADES
A escrituração contábil que apresenta divergências relevantes entre registros e movimentação financeira, ausência de uniformidade, falhas em livros obrigatórios e inconsistência documental não possui aptidão probatória.Comprovadas irregularidades relevantes e não impugnadas de forma eficaz pelo contribuinte, é legítima a sua desconsideração pela autoridade fiscal.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PAGAMENTOS A SÓCIOS E NÃO SÓCIOS. REQUALIFICAÇÃO. REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS.
A qualificação de valores como lucros pressupõe escrituração contábil idônea e apuração regular de resultado positivo.A ausência desses requisitos, aliada à comprovação de pagamentos vinculados à prestação de serviços, autoriza a reclassificação dos valores como remuneração.Pagamentos efetuados a pessoas não integrantes do quadro societário, bem como a sócios sem respaldo em resultado apurado, configuram rendimentos do trabalho sujeitos à incidência tributária.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. PREVALÊNCIA DA REALIDADE DOS FATOS. SIMULAÇÃO.
A denominação atribuída pelo contribuinte aos pagamentos não prevalece quando dissociada da realidade fática.Comprovada a utilização de distribuição de lucros para dissimular remuneração por serviços prestados, caracteriza-se simulação com finalidade de afastar a incidência tributária.
ALTERAÇÕES CONTRATUAIS. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. EFICÁCIA PERANTE TERCEIROS.
Os atos societários produzem efeitos perante terceiros somente após o registro no órgão competente, quando apresentado fora do prazo legal.A ausência de registro tempestivo impede o reconhecimento da condição de sócio para fins de distribuição de lucros.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplicável a redução da multa de ofício ao percentual de 100%, em razão de legislação superveniente mais benéfica.
A retroatividade da norma sancionatória mais favorável decorre do art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO.
Comprovada a participação dos sócios administradores em condutas que resultaram na supressão de tributos, mediante ocultação da natureza dos rendimentos e prática de atos contrários à legislação, impõe-se a responsabilização pessoal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720026/2017-68
ACÓRDÃO
2302-004.441 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
DESCONSIDERAÇÃO DA ESCRITA CONTÁBIL. IRREGULARIDADES
A escrituração contábil que apresenta divergências relevantes entre
registros e movimentação financeira, ausência de uniformidade, falhas em
livros obrigatórios e inconsistência documental não possui aptidão
probatória.Comprovadas irregularidades relevantes e não impugnadas de
forma eficaz pelo contribuinte, é legítima a sua desconsideração pela
autoridade fiscal.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PAGAMENTOS A SÓCIOS E NÃO SÓCIOS.
REQUALIFICAÇÃO. REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS.
A qualificação de valores como lucros pressupõe escrituração contábil
idônea e apuração regular de resultado positivo.A ausência desses
requisitos, aliada à comprovação de pagamentos vinculados à prestação de
serviços,
autoriza
a
reclassificação
dos
valores
como
remuneração.Pagamentos efetuados a pessoas não integrantes do quadro
societário, bem como a sócios sem respaldo em resultado apurado,
configuram rendimentos do trabalho sujeitos à incidência tributária.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. PREVALÊNCIA DA REALIDADE DOS
FATOS. SIMULAÇÃO.
A denominação atribuída pelo contribuinte aos pagamentos não prevalece
quando dissociada da realidade fática.Comprovada a utilização de
distribuição de lucros para dissimular remuneração por serviços prestados,
caracteriza-se simulação com finalidade de afastar a incidência tributária.
ALTERAÇÕES CONTRATUAIS. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. EFICÁCIA
PERANTE TERCEIROS.
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.441 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
2
Os atos societários produzem efeitos perante terceiros somente após o
registro no órgão competente, quando apresentado fora do prazo legal.A
ausência de registro tempestivo impede o reconhecimento da condição de
sócio para fins de distribuição de lucros.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplicável a redução da multa de ofício ao percentual de 100%, em razão de
legislação superveniente mais benéfica.
A retroatividade da norma sancionatória mais favorável decorre do art.
106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO.
Comprovada a participação dos sócios administradores em condutas que
resultaram na supressão de tributos, mediante ocultação da natureza dos
rendimentos e prática de atos contrários à legislação, impõe-se a
responsabilização pessoal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Fl. 2135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.441 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
1.DA AUTUAÇÃO E DA IMPUGNAÇÃO
Trata-se de Recurso Voluntário, às fls. 2079/2100, interposto em face do Acórdão
no 15 -43.789, exarado pela 6a Turma da DRJ/SDR, em 31 de outubro de 2017, às fls.2026/2053,
que julgou, procedente em parte a Impugnação, apresentada por INTENSIVIX MEDICINA
INTENSIVA LTDA e responsáveis solidários às fls. 2006/ 2023, contra Auto de Infração lavrado pela
DRF - VITÓRIA, às fls.2/39.
Para exposição dos fatos, transcreve-se o relatório da decisão recorrida:
1 Auto de Infração
Trata-se de créditos tributários lançados em face do contribuinte acima
identificado e dos responsáveis tributários GEDEALVARES FRANCISCO DE SOUZA
JUNIOR, CPF no 080.136.217-23, JANDER FORNACIARI PISSINATE, CPF no
052.794.127-16, e WALLACE KADRATZ KLEMZ, CPF no 079.029.637-39, por meio
do Auto de Infração.
Conforme relatório fiscal (fls. 40-141), durante procedimento fiscal realizado na
empresa autuada, foi constatado que, nos anos de 2012 a 2014, a mesma pagou
mensalmente valores a título de distribuição de lucros a sócios e a pessoas não
integrantes do seu quadro societário, proporcionalmente aos serviços médicos
prestados, correspondentes de fato a honorários médicos, por meio de simulação.
Com tal conduta, a autuada deixou de declarar e recolher as contribuições
previdenciárias incidentes sobre tais remunerações pagas aos profissionais que
lhe prestaram serviços, na condição de segurados obrigatórios do RGPS como
contribuintes individuais, nos termos do art. 22, inciso III, da Lei no 8.212/91, e
deixou de reter na fonte, declarar e recolher o imposto de renda.
A Autoridade Fiscal assim descreveu a constituição da autuada:
A empresa INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA, na forma constante de seu
Contrato Social, registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo –
JUCEES, a 09/02/2010, é uma sociedade empresária limitada, constituída em 28
de janeiro de 2010, e tem como objetivo social a prestação de serviços de
atendimento imediato de assistência à saúde em pronto socorro e hospitalares na
área de urgência e emergência e Unidade de Terapia Intensiva (UTI),
procedimentos cirúrgicos e demais procedimentos inerentes à saúde.
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.441 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
4
A empresa foi constituída sob a denominação social de H.S.M. MEDICINA
INTENSIVA LTDA e somente passou a usar a denominação INTENSIVIX MEDICINA
INTENSIVA LTDA por força da terceira alteração do Contrato Social, registrada na
JUCEES a 13 de maio de 2016.
Na forma da cláusula primeira do aludido ato constitutivo, rege-se a sociedade
pelo Contrato Social, pelos artigos 1.052 a 1.087 da lei 10.406/2002 (Código Civil
Brasileiro – CCB) e, subsidiariamente, pela Lei 6.404/76, e demais alterações.
A autuada confessou expressamente que deixou de reter e recolher imposto de
renda sobre os rendimentos pagos e o Auditor-Fiscal constatou que a empresa
não consta como declarante da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
– DIRF no período objeto do lançamento.
Durante o procedimento fiscal, a autuada foi intimada para apresentar
documentos e esclarecimentos relacionados aos valores creditados ou pagos aos
profissionais e às contratações com os seus tomadores de serviço. Dentre outros
documentos, a autuada apresentou a escrita contábil e documentos
comprobatórios correspondentes a determinados registros.
Com o objetivo de apurar as características reais das contratações, o Auditor-
Fiscal realizou procedimento de diligência nas pessoas jurídicas contratantes da
autuada. As intimações fiscais e as respostas da autuada e das contratantes
diligenciadas Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (AEBES) e
Hospital Santa Mônica Ltda (HSM) integram o Auto de Infração.
A Autoridade Fiscal detectou diversos vícios extrínsecos e intrínsecos na escrita
contábil da autuada, resumindo-os da seguinte forma:
100. Para que uma contabilidade seja tida como regular deve cumprir e registrar,
da forma como realmente ocorreram, os eventos de natureza contábil
propriamente dita, fiscal, previdenciária, trabalhista, societária, falimentar etc.,
devendo atender as chamadas formalidades intrínsecas e extrínsecas.
[...] 268. Outrossim, não há respaldo documental hábil e idôneo a lançamentos
contábeis atinentes a distribuição de lucros, estando a escrituração contábil
eivada de irregularidades. As irregularidades podem assim ser sumarizadas,
dentre outras demonstradas neste relatório fiscal:
pagamentos de “lucros isentos” a não-sócios!;  a empresa revela que houve apuração
a contabilidade somente registra apuração e distribuição de lucros (em 2013) no
último mês do ano, o que contraria o contrato social e discrepa da movimentação financeir
de pagamentos de distribuição de lucros não consistem documentação contábil
porquanto não correspondem aos assentos contábeis;  os recibos de
pagamentos de distribuição de lucros são inidôneos, porquanto discrepam da
movimentação financeira trazida nas individualizações de TEDs enviadas, seja
quanto a valores, seja quanto a datas;
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.441 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
5
no que toca a distribuição de lucros, há descompasso entre a movimentação
financeira real (atinente aos rendimentos distribuídos) e aquela contabilizada, o
que torna a contabilidade com vícios intrínsecos, fazendo prova contra a empresa;  ao lan
faltam os requisitos
legais da clareza, individuação e caracterização do documento respectivo, exigidos no art. 1
mesmo se consistisse em lucros (como formalmente ostenta), caracterizaria
distribuição em violação ao contrato social, que não prevê a possibilidade de
distribuição de lucros proporcionalmente ao capital social; Sobre a análise
contábil, o Auditor-Fiscal assim assentou:
42. Assim, quanto a todo o período auditado, de 01/01/2012 a 31/12/2014, no
caso de empresas tributadas pelo lucro presumido, as sucessivas Instruções
Normativas – normas complementares de regência - exigem, como condição para
a isenção legal de imposto de renda e para que seja possível distribuir todo o
lucro contábil, que a escrituração contábil seja feita com observância da lei
comercial.
[...] 70. Assim, repita-se. Os recibos de pagamento de distribuição de lucros
apresentados dão conta de distribuições mensais em todos os meses de 2013,
datados sempre no último dia do mês, mas na escrituração do Livro Diário e Livro
Razão 2013 não consta escriturado nenhuma distribuição de lucro mensal, de
janeiro a novembro, NEM MESMO A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCRO.
71. Portanto, já aqui, fica claro que a contabilidade não reflete a real
movimentação financeira da empresa, em outro dizer, não estão lançados no
Diário, da forma em que existiram, todas as operações relativas ao exercício da
empresa, em violação ao art. 1.184 do CCB. Por isso, a contabilidade apresenta
extenso vício intrínseco que faz prova contra a empresa.
[...] 97. Ao proceder a lançamentos contábeis evidentemente discrepantes dos
verdadeiros fatos contábeis, a empresa deixou de observar a lei comercial na sua
escrituração contábil. Desatendeu, dentre outras normas legais, a Resolução do
Conselho Federal de Contabilidade CFC 1.330/2011 (D.O.U de 23/03/2011), em
seus itens 26 e 26, dentre outros, e a Norma Brasileira de Contabilidade NBC T
2.2.
[...] 98. A contabilização das movimentações financeiras em discrepância com o
realmente ocorrido, notadamente no aspecto das datas, traduz ainda desrespeito
ao Princípio Contábil da Oportunidade, previsto no art. 6o da Resolução CFC no
750/93. É evidente que registros contábeis em datas e valores discrepantes dos
fatos reais não atendem aos requisitos da tempestividade e integridade do
patrimônio e das suas mutações.
111. Todavia, os balancetes analíticos fechados trimestralmente no ano 2013,
referentes aos trimestres janeiro a março, abril a junho e julho a setembro,
constantes do Livro Diário no 001, não trazem nenhuma apuração de resultado,
nem dão conta de nenhuma distribuição de lucro, nas datas estipuladas no art. 1o
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.441 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
6
da Lei 9.430/96, em clara violação a suas disposições. Para 2013, somente o
balancete analítico referente ao último trimestre apresenta apuração de
resultado, exatamente por conta da apuração em dezembro, repita-se, em valores
discrepantes dos recibos e da planilha (ANEXO 1)
112. Frise-se que quanto ao ano 2014, a empresa não cometeu tal violação,
procedendo corretamente a apuração do resultado de forma trimestral,
revelando que constatou o erro e aperfeiçoou-se, em 2014, ao preconizado na lei,
quanto a periodicidade de apuração do resultado.
113. Feito o registro, cabe trazer que, nas respostas trazidas ao TIF no 004 e 005,
de forma contrária à lei, e de forma contraditória a sua escrita contábil, a empresa
revela ter procedido (em 2013 e 2014) a apurações de lucros mensais, sempre no
último dia do mês. Vejamos a resposta ao TIF no 004 e 005:
“Esclarecimento: a empresa apura mensalmente o resultado através das suas
demonstrações contábeis. Distribuindo apenas o lucro líquido obtido” 114. Ora, se
a escrita contábil revela, para 2013, a apuração de resultado somente em
31/12/2013 e para 2014 a apuração trimestral, nos termos do art. 1o da lei
9.430/96, é absolutamente contraditória a resposta acima transcrita, para ambos
os anos.
[...] 116. Demonstrado alhures que a suposta apuração de lucro, no último dia do
mês, e o consequente pagamento de lucros na mesma data não traduzem
negócios reais, porquanto discrepam das verdadeiras movimentações financeiras,
tanto em datas como em valores.
117. Assim, ainda que se aceite esses rendimentos como lucros, a distribuição não
foi feita na forma da lei e, portanto, também por esse motivo, há incidência do
imposto de renda na fonte.
Em resposta formal aos Termos de Intimação Fiscal no 004 e 005, a empresa
autuada afirmou que não se utilizou de profissionais médicos estranhos ao quadro
societário na prestação de serviços aos clientes AEBES e HSM e que não lhe era
possível apresentar as escalas de plantão porque elas eram mantidas sob a guarda
das contratantes. Com base no contrato social e alterações, nos recibos
fornecidos pela própria autuada e na documentação obtida junto às contratantes
diligenciadas, o Auditor-Fiscal constatou o seguinte:
128. No caso do empresário, a obrigação de registro do contrato social (e
alterações) encontra-se prevista no art. 32, inciso II da Lei 8.934/94 e no art. 968,
par. 1o e 2o do Código Civil.
[...] 130. Assim, se o registro se der até trinta dias da assinatura do ato
constitutivo, este registro retroagirá a data desta assinatura, operando efeito ex
tunc. Caso diverso é quando o registro se dá após 30 dias de assinado o ato; neste
caso o efeito do registro opera efeitos ex nunc. É o que asseveram, repita-se, o
art.36 da Lei no8. 934/94 e o art. 1.151 do Código Civil.
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.441 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
7
[...] 140. O exame da 2a alteração contratual revela que três sócios ingressaram no
quadro societário: Angélica Baptista Segóvia, Claudia Cleto Pavan e Monique da
Silva Pessi.
141. Quanto a esses três novos sócios observa-se pagamentos de lucros
anteriores mesmo ao ingresso legal no quadro social, o que, repita-se, traduz
impossibilidade absoluta.
[...] 162. As escalas de plantões foram obtidas junto à contratante Hospital Santa
Monica ltda, (para os anos 2012, 2013 e 2014) que, em boa organização
documental, apresentou assentos contábeis referente aos pagamentos a
INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA (antes HSM Medicina Intensiva ltda),
corroborados por respectivas notas fiscais, escalas de plantões, planilhas de
quantificação de horas trabalhadas e valores devidos aos médicos prestadores de
serviço.
[...] 164. A documentação apresentada pelo Hospital Santa Monica ltda, em
resposta datada de 30 de junho de 2015, evidencia, nos anos 2013 e 2014, tanto a
utilização de médicos que jamais integraram o quadro social da empresa, quanto
a utilização de médicos que, ao momento da prestação de serviços à contratante
Hospital Santa Monica ltda não integravam o quadro social da INTENSIVIX
MEDICINA INTENSIVA LTDA, mas que, ulteriormente, vieram a integrá-lo.
[...] 232. Como se viu acima, É FARTAMENTE DEMONSTRADA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR NÃO-SÓCIOS, o que contraria o afirmado pela INTENSIVIX
MEDICINA INTENSIVA LTDA nas respostas às intimações e demonstra que a
escrituração contábil da empresa não reflete a realidade dos fatos.
233. Frise-se. Prestadores de serviços alheios ao quadro social não podem receber
lucro.
[...] 280. Na medida em que os supostos sócios se revelam prestadores de serviço
e, demonstrado que há farta prestação de serviços (e correspondente retribuição
pecuniária) por não sócios, resulta que o lucro é, na verdade, remuneração por
serviços prestados, impondo-se a exigência do incidente imposto de renda na
fonte e surgindo a obrigação de retenção pela fonte pagadora.
A autuada informou como endereço da sua sede social, na primeira alteração
contratual (fl. 128), a “Rodovia do Sol, KM 01, Praia de Itaparica, Anexo ao
Hospital Santa Mônica, Vila Velha-ES, CEP:29.102-020”. Essa alteração contratual
foi firmada em 20/05/2012 e protocolizada e registrada na Junta Comercial em
22/12/2012 e 03/01/2013, respectivamente. A sede social só veio a ser
modificada novamente com a segunda alteração contratual, firmada em
01/07/2014 e protocolizada e registrada na Junta Comercial em 23/10/2014 e
12/11/2014, respectivamente. Como não foram identificados registros contábeis
de pagamento de aluguel pela autuada ao Hospital Santa Mônica pelo uso do
estabelecimento anexo, o Auditor-Fiscal intimou a autuada e o HSM para
esclarecer e comprovar o fato. Em resposta, a autuada afirmou que acordou
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.441 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
8
verbalmente com o Hospital Santa Mônica a utilização de seu endereço, sob
cessão gratuita. Por sua vez, o HSM declarou que a autuada “nunca funcionou em
suas dependências, que não cedeu área em forma de comodato ou aluguel”,
frisando que “conforme notas fiscais anexas a esse protocolo observa-se que o
endereço da empresa Intensivix era diferente do Hospital Santa Monica”.
Observou-se também que o endereço utilizado pela autuada no contrato de
prestação de serviços firmado com a AEBES em 31/07/2014 foi o endereço antigo
da sede constante do contrato social inicial, firmado em 2010, corroborando a
afirmação do HSM de que a autuada nunca foi sediada em anexo do seu
estabelecimento. Diante de tal inconsistência, concluiu-se que “a cláusula
contratual que indica o funcionamento da empresa anexa ao Hospital Santa
Monica ltda não é clausula que expressa a verdade, caracterizando típica forma
de simulação de ato jurídico em geral”.
A autuada recusou-se a apresentar as escalas de plantões médicos. Porém, há
expressa disposição na cláusula 2a, parágrafo 3o, alínea “a”, do contrato
celebrado com a AEBES: “Será de única e exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA e de seus sócios a elaboração das escalas dos médicos de plantão
necessárias à prestação de serviços objeto desse contrato. Essas escalas deverão
ser encaminhadas à Direção Técnica, que deverá ser notificada sempre que
houver qualquer modificação das mesmas com cinco dias de antecedência, salvo
alterações emergenciais”. Sobre esse aspecto, o Auditor-Fiscal asseverou que:
257. Portanto, era a INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA a responsável única e
exclusiva pela elaboração das escalas. Comprova-se assim deliberada e
inescusável recusa em apresentar as mencionadas escalas de plantão. Dita
conduta reveste logicamente o deliberado propósito de não revelar a utilização de
profissionais estranhos ao quadro social da empresa e, assim, tentar manter
oculto o fato de que os rendimentos pagos eram remuneração por serviços
prestados por sócios e não sócios. Objetivava-se assim perpetuar a simulação de
que os rendimentos pagos eram lucros distribuídos a sócios.
Diante do conjunto dos fatos constatados e com fundamento no art. 118 do
Código Tributário Nacional, a Autoridade Tributária assim concluiu:
47. Assim, em que pese a empresa chamar de “lucros isentos” a totalidade dos
rendimentos atribuídos a pessoas físicas, é imperioso perquirir a realidade dos
fatos. É irrelevante o nomen iuris que a empresa dá aos rendimentos; a real
natureza destes é definida pelo seu conteúdo jurídico.
48. E a realidade demonstra que a empresa adotou a roupagem de lucros
distribuídos para esconder a real natureza dos rendimentos pagos a sócios e a não
sócios. Demonstraremos que os sócios e não-sócios se revelam prestadores de
serviços e que o lucro é, na verdade, remuneração por esses serviços prestados
por sócios e por não sócios, de onde decorre o dever de se exigir as contribuições
sociais respectivas.
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.441 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
9
[...] 36. Com isso, repita-se, afasta-se, em qualquer hipótese, a natureza não
remuneratória dos rendimentos distribuídos sob a roupagem de lucros,
afastando-se a não incidência prevista no parágrafo 1o do art. 201 do
Regulamento da Previdência Social.
262. Assim o quadro real que envolve o negócio celebrado entre a contratada
INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA e os contratantes AEBES e HOSPITAL
SANTA MONICA LTDA permite concluir, com sobras, que houve, in casu,
triangulação de serviços.
263. Os contratantes se beneficiavam, porque não formavam vínculos com os
prestadores diretos de serviços e não suportavam encargos previdenciários e
trabalhistas sobre os mesmos.
264. A contratada, por sua vez, ao tipificá-los como sócios, buscava se livrar da
incidência de contribuições sociais, e ao somente remunerá-los, pelos serviços
prestados, sob a forma aparente de lucro, isentava, a si e aos supostos sócios,
igualmente, das supracitadas tributações. Eis aqui a vantagem também aos sócios.
Igual vantagem usufruíam os não-sócios, prestadores de serviços que
permaneciam ocultos.
265. Avulta então, incontestável, a prestação de serviços médicos de UTI por
profissionais médicos através da INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA, que age
como empresa interposta, contratando os médicos, sob a roupagem de sócios,
mantendo ocultos prestadores não-sócios, para os disponibilizar a AEBES e ao
HOSPITAL SANTA MONICA LTDA, assumindo, diretamente, o ônus de remunerá-
los, estabelecendo controle sobre os serviços prestados pelos mesmos, sem
subordinação, mas com coordenação da atividade laborativa.
Consequentemente, foram lançados de ofício:
a) por meio dos Autos de Infração referentes aos processos administrativos fiscais
no 15586.720023/2017-24 (ano-calendário 2012) e 15586.720024/2017-79 (anos-
calendário 2013 e 2014), as contribuições patronais previdenciárias incidentes
sobre as remunerações pagas a segurados contribuintes individuais, e os
acréscimos legais correspondentes, aplicando o percentual de 150% para a multa
de ofício; b) por meio dos Autos de Infração referentes aos processos
administrativos fiscais no 15586.720025/2017-13 (ano-calendário 2012) e
15586.720026/2017-68 (anos-calendário 2013 e 2014), os juros de mora e a multa
isolados, decorrentes da falta de retenção na fonte do imposto de renda.
O ano de 2012 e o período de 2013 a 2014 foram desagregados em Autos de
Infração distintos em decorrência da alteração no quadro societário, com
repercussão no rol dos responsáveis tributários pelos créditos lançados.
Ao longo do relatório fiscal, a Autoridade Tributária identificou, para cada mês, os
fatos e documentos comprobatórios que demonstram a prestação de serviço à
autuada por profissionais estranhos ao quadro societário, seja por nunca o terem
integrado ou por terem integrado em outro período.
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.441 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
10
Integraram o Auto de Infração documentos comprobatórios dos fatos relatados,
inclusive os obtidos junto à autuada e às contratantes diligenciadas, como recibos
de pagamento a título de distribuição de lucros, extratos bancários, comprovantes
de transferência bancária, escrituração contábil, notas fiscais de prestação de
serviço, planilhas mensais demonstrativas do valor faturado, planilhas mensais
demonstrativas do valor do serviço prestado por cada profissional, escalas de
plantão médico, relatórios de sistemas informatizados da RFB, indicando a não
apresentação de DIRF pela empresa em relação aos pagamentos aos profissionais,
dentre outros.
As bases de cálculo dos juros de mora e multa isolados lançados corresponderam
ao imposto de renda que deveria ter sido retido na fonte, incidente sobre os
valores pagos mensalmente a cada profissional beneficiário, conforme informados
mediante planilha pela autuada à Autoridade Tributária, e constantes da escrita
contábil da autuada. Os valores que deveriam ter sido retidos mensalmente foram
demonstrados em anexos, em relação a cada profissional e consolidados. No
relatório fiscal, foram demonstrados mensalmente os valores dos juros e da
multa.
Em decorrência da constatação de que houve simulação, fraude e conluio nas
ações que resultaram na supressão dos tributos devidos, a Autoridade Tributária
aplicou a multa isolada no percentual de 150%, com fulcro no art. 44, inciso I e
§1o, da Lei no 9.430/96, e com o art. 71 da Lei no 4.502/64. Assim asseverou o
Auditor-Fiscal:
310. Na forma dos dispositivos supra transcritos e consoante esclarece o Parecer
COSIT No 01, de 24 de setembro de 2002 (D.O.U de 25/09/2002), constatada,
após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
serão exigidos da fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados,
calculados desde a data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter
sido retido até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso
de pessoa física.
[...] 318. Todavia, no presente caso ficou demonstrado à saciedade que houve
clara tentativa de conferir à remuneração por serviços prestados pelos sócios e
por não-sócios a roupagem de lucros, valendo-se de infrações à lei e ao contrato
social, além de outras irregularidades sumarizadas acima, inclusive desvio de
finalidade e simulação de ato.
[...] 321. O dolo se depreende ainda do exame conjunto de todo o arcabouço de
irregularidades demonstradas, irregularidades essas associadas com o propósito
de OCULTAÇÃO DA REAL NATUREZA DO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA PRINCIPAL e, consequentemente O NÃO PAGAMENTO DO TRIBUTO
DEVIDO, evasão tributária essa que beneficiou a empresa, sócios e não-sócios.
[...] 325. Havendo, em tese, sonegação, nos exatos termos do art. 71, I da Lei
4.502/64, tendo o sujeito passivo impedido o conhecimento por parte da
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.441 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
11
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ocultando sua real natureza e as circunstâncias materiais, impõe-se a
duplicação da multa, na forma do par. 1o do art. 44 da lei 9.430/96, artigo este a
que remete o art. 9o da Lei 10.426/2002.
Foi atribuída responsabilidade tributária pelos créditos lançados de ofício aos
sócios administradores à época da empresa autuada, com fundamento no art.
135, inciso III, do Código Tributário Nacional – CTN, em decorrência de infração a
lei:
283. A imposição da multa decorre de descumprimento pela empresa da
obrigação tributária acessória de retenção do imposto de renda na fonte
incidente sobre os rendimentos tributáveis, distribuídos pela empresa sob a
roupagem de lucros.
[...] 287. No caso de infração à lei, com consequências tributárias, há
responsabilização pessoal dos gerentes, administradores e representantes da
pessoa jurídica de direito privado, a teor do art. 135, III do Código Tributário
Nacional.
288. A responsabilidade solidária a que alude o art. 135 do CTN recai sobre os
representantes existentes ao tempo do fato gerador.
[...] 303. Os sócios-administradores, por expressa disposição da cláusula décima
segunda do Contrato Social, exercem a gestão, para quaisquer atos. Assim, por
estarem à frente da sociedade, respondem legalmente pela ocultação do fato
gerador do imposto de renda, tendo assim responsabilidade pela infração
cometida por violação à legislação tributária.
Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais tipificada no art. 83 da Lei
9.430/96 (crime contra a ordem tributária).
A empresa autuada foi cientificada do lançamento de ofício em 02/02/2017
(entrega postal, fls. 1927-1928 e 1944). Os responsáveis tributários Gedealvares,
Jander e Wallace foram cientificados em 02/02/2017, 03/02/2017 e 03/02/2017,
respectivamente (entregas postais, fls. 1930-1940, 1945-1949).
2 Impugnação O contribuinte autuado e os responsáveis tributários impugnaram
o Auto de Infração conjuntamente, em peça única, em 03/03/2017 (fls. 2006-
2023).
Em síntese, os impugnantes alegaram o seguinte:
a)Houve “desconsideração da escrita contábil, sem que assegurado, previamente,
prazo para sua regularização em processo administrativo específico – ato que se
caracteriza como arbitramento irregular” do lucro; b) “A existência de lucros –
fato incontroverso, documentalmente demonstrado e sequer contestado pelo
fisco – não autoriza a incidência de imposto de renda retido na fonte e multas
correlacionadas com o não recolhimento e informação na DIRF, tampouco a
inserção de todo e qualquer valor sob o rótulo de ‘remunerações’”. A fiscalização
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.441 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
12
“não se preocupou sequer em dizer o que seria e porque seria remuneração
decorrente do trabalho e o que seria proveniente do capital social. Ao contrário,
considerou tudo, absolutamente tudo, o que fora distribuído foi utilizado como
base de cálculo para fins de incidência do imposto de renda retido na fonte e
multas decorrentes”; c)
“A falta de registro na Junta [Comercial] é uma mera formalidade e não pode
ensejar a desconsideração escrita fiscal e um arbitramento de ‘remuneração’, de
modo transverso e implícito como caso concreto. [...] No caso, embora o fisco fale
em ausência de registro na junta comercial de determinadas inclusões e exclusões
no quadro social, bem como de autenticação irregular do livro 4, por certo que,
não havendo irregularidade no Livro Razão e as irregularidades apontadas se
limitando à falta de requisito extrínseco, (registro na Junta Comercial, o que foi
realizado posteriormente), não cabe a tributação nos moldes levados a cabo”; d)
“A distribuição de lucros se deu na proporção da produção, tal como previsto em
contrato social”, sob autorização do art. 1007, primeira parte, do Código Civil. “A
Coordenação-Geral de Tributação da RFB, possibilita que as sociedades assim
definam a partição de lucros, conforme se depreende da Solução de Consulta no
46/2010”; e)
f)“Não se pode desconsiderar uma regra de contrato social que defina a maneira
como os lucros são distribuídos, de maneira a fazer incidir a exação tributária em
questão sobre todo e qualquer valor destinado a sócios e não-sócios, estes
últimos já inclusos em instrumento societário e que apenas foi registrado fora do
prazo”; A imposição de multa qualificada não é cabível porque não houve dolo
específico na conduta da empresa. Afinal, “se as operações se encontram
escrituradas, não há um intuito de lesar”; g) A responsabilização pessoal dos
sócios não é cabível porque “inexistente prova cabal de prática de ato com
excesso de poderes, [...] não podendo a autuação basear-se em meros indícios ou
presunções”; h) É incabível a imposição de responsabilidade pessoal aos sócios
Gedealvares, Jander e Wallace em períodos em que já não figuravam no contrato
social como sócios administradores: “não há prática de atos de gestão cotidianos
e inerentes ao desenvolvimento das atividades, ou o que é pior, inexiste qualquer
prova de que as decisões administrativas eram tomadas, nos períodos apontados
como de “administração de fato” pelos sócios em questão”.
Os impugnantes pediram o reconhecimento da nulidade, a insubsistência ou a
redução do valor do Auto de Infração.

2.DECISÃO RECORRIDA
Após apreciar os Autos de Infração, às fls. 2/39, o Relatório Fiscal (fls. 40/141), e a
Impugnação apresentada pelo contribuinte principal e responsáveis solidários, às fls. 2023/2023, a
6a Turma da DRJ/SDR , exarou Acórdão no15-43.789, em 31 de outubro de 2017 , às fls.2026/2052,
julgando procedente em parte a impugnação, mantendo o Auto de Infração em sua integralidade
e a imputação de responsabilidade tributária pelo crédito lançado aos sócios administradores da
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.441 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
13
empresa, com EXCLUSÃO da responsabilidade tributária de Gedealvares a partir de 12/11/2014 e
de Jander e Wallace até 11/11/2014, nos termos do voto do relator.
O Acórdão recorrido restou assim ementado:
ATOS CONSTITUTIVOS. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. EFEITOS.REGISTRO.
Os documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção das
sociedades devem ser apresentados para registro no prazo de trinta dias contados
da sua assinatura, a cuja data retroagirão os seus efeitos. Se forem apresentados
fora desse prazo, o registro somente produzirá efeito a partir da data da sua
concessão.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. SÓCIOS E NÃO SÓCIOS. NATUREZA DE RENDIMENTOS
PELO TRABALHO. VERDADE MATERIAL.
PREVALÊNCIA.
No Direito Tributário, prevalecem o princípio da verdade material e a real
natureza dos atos praticados e dos fatos ocorridos.
O pagamento de rendimentos pelo trabalho de forma simulada a título de
distribuição de lucros a profissionais que prestaram serviços à sociedade,
abrangendo pessoas integrantes e não integrantes do quadro societário, afronta o
contrato social, a lei civil e a legislação tributária, exigindo o lançamento de ofício
dos créditos tributários decorrentes.
SIMULAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. MULTA ISOLADA.
ALÍQUOTA DUPLICADA.
A alíquota da multa aplicada em lançamentos de ofício de créditos tributários
deve ser duplicada nas hipóteses de comprovação da ocorrência de simulação,
fraude ou conluio.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR.
EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS.
APLICABILIDADE.
O sócio administrador da pessoa jurídica está sujeito a responder pessoalmente
com o seu patrimônio pela totalidade dos créditos tributários decorrentes dos
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR DE FATO. ATOS DE
GESTÃO.
A imputação de responsabilidade tributária a sócio administrador de fato da
pessoa jurídica exige a demonstração da prática de atos de gestão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.441 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
14

3.RECURSO VOLUNTÁRIO
INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA e responsáveis solidários, interpuseram
Recurso Voluntário, tempestivamente, às fls. 2079/ 2100, reiterando, em síntese, os seguintes
argumentos expostos na impugnação.
a)Sustenta novamente que a fiscalização procedeu à desconsideração indevida da
escrituração contábil, sem a prévia concessão de prazo para regularização, circunstância que
caracterizaria arbitramento irregular.
b)Afirma ainda que a fiscalização não demonstrou a inexistência de lucro no
período fiscalizado, sendo indevida a reclassificação de todos os valores distribuídos como
remuneração.
c)Defende, também, que a distribuição de lucros ocorreu de forma regular, em
conformidade com as disposições do contrato social, que permite distribuição proporcional à
produção dos sócios.
d)O recurso também reitera a inexistência de dolo ou fraude que justifique a multa
qualificada, bem como a ausência de fundamentos que autorizem a responsabilização pessoal dos
sócios indicados no auto de infração.
4.RESOLUÇÃO CARF N° 1003-000.482
O Recurso Voluntário foi encaminhado ao CARF para análise das alegações do
recorrente, ao passo que a 3° Turma Extraordinária da 1° Seção às fls.2114 deliberou por
unanimidade de votos, declinar a competência em prol da 2a Seção de Julgamento, nos termos do
voto do relator, conforme julgamento da Resolução CARF N° 1003-000.482 que reconheceu que a
discussão envolve a qualificação dos rendimentos, matéria que atrai a competência da 2a Seção de
Julgamento, nos termos do art. 44 do RICARF, razão pela qual, por unanimidade, o colegiado
decidiu declinar da competência para aquela Seção.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Carvalho Veloso Filho, Relator

VOTO
1. ADMISSIBILIDADE
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.441 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
15
Conheço em parte do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações
formuladas pelo recorrente de nulidade do auto de infração e análise do caso na esfera judicial,
visto que,foram suscitadas apenas em sede recursal, culminado na preclusão, que impede a
análise dessas matérias inovadoras no presente recurso voluntário.
2.MÉRITO
2.1 DA DESCONSIDERAÇÃO DA ESCRITA CONTÁBIL.
O contribuinte sustenta às fls. 2083 que os erros identificados na escrita contábil
não devem ser generalizados, de modo a desclassificar a parte corretamente escriturada.
A decisão recorrida foi proferida em sentido diverso às fls. 2041, vejamos :
Os impugnantes não contestaram as irregularidades e discrepâncias, nem
apresentaram argumentos ou documentos hábeis para afastá-las ou justificar a
sua existência.
Do mesmo modo, também não foram contestados os fatos relacionados ao longo
lapso temporal para registro das alterações contratuais, que tem impacto na
determinação do momento a partir do qual cada alteração teve eficácia contra
terceiros, inclusive contra a Administração Tributária (fls. 87-88). Muito pelo
contrário, as irregularidades e discrepâncias e o lapso temporal foram admitidos
pelos impugnantes, que os consideraram como vícios de baixa significância.
A análise da documentação constante dos autos demonstra que as divergências
existentes são bastante significativas. As irregularidades na contabilidade são
relevantes, tanto intrínsecas quanto extrínsecas.

Não assiste razão ao recorrente
A controvérsia central reside na validade da desconsideração da escrita contábil e
seus efeitos sobre a qualificação jurídica dos valores distribuídos.
Conforme se extrai dos autos, a fiscalização identificou inconsistências relevantes
na escrituração, notadamente falhas que comprometeriam sua confiabilidade, tais como ausência
de uniformidade, irregularidades em livros obrigatórios e desconformidade entre a movimentação
financeira e os registros contábeis.
A própria autoridade lançadora consignou que houve “simulação de ato” com
omissão de rendimentos na DIRF, bem como falhas capazes de comprometer a credibilidade da
escrita, o que autoriza sua desconsideração .
Nesse contexto, não prospera a alegação de que a desconsideração da escrita teria
ocorrido de forma indevida ou sem observância de requisitos legais. Ao contrário, a atuação fiscal
encontra respaldo na constatação de que a escrituração não refletia a realidade dos fatos,
circunstância que afasta sua aptidão probatória.
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.441 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
16
A ausência de confiabilidade da contabilidade impede sua utilização como base para
aferição do lucro, legitimando a atuação da fiscalização no sentido de afastar os registros
apresentados.
O CARF analisou a controvérsia em que restou configurada a identidade entre a
matéria controvertida e as situações fáticas e jurídicas, conforme Acórdão no 2102-004.012 da 2°
Turma, da 1° Câmara da 2a Seção, vejamos:
2102-004.012 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
Desta forma, foram apuradas várias irregularidades na escrita contábil, tanto
extrínsecas como intrínsecas. Ficaram comprovadas discrepâncias relevantes de
data e valor entre a contabilidade, os recibos, os comprovantes de transferência
bancária da autuada para os profissionais e as faturas de prestação de serviço
emitidas pela autuada para as suas tomadoras.
Os recorrentes não contestaram as irregularidades e discrepâncias, nem
apresentaram argumentos ou documentos hábeis para afastá-las ou justificar a
sua existência.
Também não foram contestados os fatos relacionados ao longo lapso temporal
para registro das alterações contratuais, que tem impacto na determinação do
momento a partir do qual cada alteração teve eficácia contra terceiros, inclusive
contra a Administração Tributária.
Ante o exposto, cabe desconsideração da escrita contábil uma vez apuradas várias
irregularidades extrínsecas e intrínsecas, ficando comprovadas discrepâncias
relevantes de data e valor entre a contabilidade, os recibos, os comprovantes de
transferência bancária e as faturas de prestação de serviço.

Portanto, não assiste razão ao recorrente.
2.2 A EXISTÊNCIA DE LUCROS
O contribuinte alega às fls.2089, em síntese, que alguma eventual falha na escrita
contábil não autoriza a desconsideração de tudo o que fora distribuído a título de lucro, mesmo
porque só pode haver questionamento e, eventualmente, lançamento de contribuições
previdenciárias aos sócios da empresa, se ficasse comprovado que o lucro gerado não era legítimo
ou existente.
A decisão recorrida concluiu em sentido diverso às fls. 2048, da seguinte forma:
O conjunto das irregularidades e discrepâncias demonstradas nos autos, com a
prestação de informações pela autuada conflitantes com a sua movimentação
financeira e com os documentos obtidos junto às empresas tomadoras
diligenciadas, e apresentação de escrita contábil divergente da realidade dos fatos
ocorridos, acompanhada por recibos de pagamento em grave desconformidade
com os registros bancários, conduz à conclusão de que ocorreu prática deliberada
com o intuito de afastar a incidência de contribuições previdenciárias e a retenção
na fonte de imposto sobre a renda em relação aos honorários médicos dos
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.441 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
17
profissionais que atuaram nos contratos firmados pela autuada para prestação de
serviços médicos.

Não assiste razão ao recorrente.
A qualificação jurídica dos valores como lucros pressupõe a existência de
contabilidade idônea e a efetiva apuração de resultado positivo, o que não se verifica no caso.
A fiscalização foi categórica ao afirmar que os valores pagos aos sócios e a terceiros
foram indevidamente classificados como lucros, quando, na realidade, representariam
contraprestação por serviços prestados, tendo sido inclusive omitidos da DIRF.
Tal circunstância evidencia que os pagamentos não decorreram de resultado
apurado regularmente, mas sim de distribuição dissimulada de rendimentos.
Nessa linha, ausente comprovação idônea da existência de lucro distribuível, não há
como acolher a pretensão do recorrente de enquadrar os valores na hipótese de isenção.
Mostra-se, portanto, legítima a requalificação promovida pela fiscalização, com a
consequente incidência do imposto de renda retido na fonte.
O CARF analisou a controvérsia em que restou configurada a identidade da matéria
controvertida e as situações fáticas e jurídicas, conforme Acórdão no 2102-004.012 da 2° Turma,
da 1° Câmara da 2a Seção, vejamos:
2102-004.012 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
Foi feita distribuição de lucros a não sócios, comprovada por meio de
movimentação bancária e irregularidades intrínsecas e extrínsecas na escritura
contábil.
Foi feito um batimento detalhado entre o valor das Notas Fiscais, a relação de
médicos sócios e não sócios e a produção médica individual e mensal dos
plantonistas. Foi possível identificar a maneira pela qual a autuada calculava a
produção individual dos profissionais e o valor cobrado das empresas
contratantes.
Conforme foi escrita contábil, desde a sua constituição, a autuada declarou GFIP
sem movimento e deixou de efetuar qualquer recolhimento previdenciário
mediante Guia da Previdência Social – GPS.
O pagamento aos médicos sócios e não sócios foi devidamente enquadrado no §
1o do art. 201 do Decreto o3.048/99, segundo o qual as importâncias auferidas
aos segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social são
consideradas remuneração, exceto o lucro distribuído ao segurado empresário,
observados os termos do inciso II do §5o:
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
(...)
Fl. 2150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.441 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
18
§ 1o São consideradas remuneração as importâncias auferidas em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, ressalvado o disposto no § 9o do art. 214 e excetuado o lucro
distribuído ao segurado empresário, observados os termos do inciso II do § 5o. (...)
§ 5o No caso de sociedade civil de prestação de serviços profissionais relativos ao
exercício de profissões legalmente regulamentadas, a contribuição da empresa
referente aos segurados a que se referem as alíneas "g" a "i" do inciso V do art.
9o, observado o disposto no art. 225 e legislação específica, será de vinte por
cento sobre: (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
I - a remuneração paga ou creditada aos sócios em decorrência de seu trabalho,
de acordo com a escrituração contábil da empresa; ou II - os valores totais pagos
ou creditados aos sócios, ainda que a título de antecipação de lucro da pessoa
jurídica, quando não houver discriminação entre a remuneração decorrente do
trabalho e a proveniente do capital social ou tratar-se de adiantamento de
resultado ainda não apurado por meio de demonstração de resultado do
exercício. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
De acordo com os registros contábeis, não foram identificados os pagamentos
efetuados aos médicos não sócios, muito menos discriminada a remuneração
paga aos sócios pelo trabalho em distinção à proveniente do capital.
Assim, os valores totais pagos ou creditados aos médicos se submetem à
incidência tributária.
Nos termos do artigo 26 do decreto no 7.574, de 2011, a escrituração contábil
mantida em observância da legislação faz prova a favor do sujeito passivo dos
fatos nela registrados. No presente caso, a escrituração contábil foi rejeitada.
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o )
De acordo com os autos, não houve sequer o arbitramento dos valores pagos aos
profissionais. Foram adotados os valores constantes das planilhas apresentadas
pela própria autuada, que são os mesmos que estão registrados em sua escrita
contábil.

Logo, não assiste razão ao recorrente neste tópico.
2.3 A FALTA DE REGISTRO NA JUNTA É UMA MERA FORMALIDADE E NÃO PODE
ENSEJAR A DESCONSIDERAÇÃO ESCRITA FISCAL E UM ARBITRAMENTO DE “REMUNERAÇÃO”, DE
MODO TRANSVERSO E IMPLÍCITO COMO CASO CONCRETO.
O contribuinte declara às fls. 2091 que embora o fisco fale em ausência de registro
na junta comercial de determinadas inclusões e exclusões no quadro social, bem como de
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.441 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
19
autenticação irregular do livro 4, por certo que, não havendo irregularidade no Livro Razão e as
irregularidades apontadas se limitando à falta de requisito extrínseco, (registro na Junta
Comercial, o que foi realizado posteriormente), não cabe a tributação nos moldes levados a cabo.
A decisão recorrida consagrou entendimento distinto às fls. 2023, conforme a
seguinte argumentação:
A Lei no 8.934/94, que dispõe sobre o registro público de empresas mercantis e
atividades afins, estabelece que os documentos relativos à constituição, alteração,
dissolução e extinção das sociedades “deverão ser apresentados a arquivamento
na junta, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a cuja data
retroagirão os efeitos do arquivamento; fora desse prazo, o arquivamento só terá
eficácia a partir do despacho que o conceder”.
Assim sendo, a eficácia das alterações contratuais da autuada contra terceiros,
inclusive o Fisco, tem por marcos temporais os apontados na tabela elaborada
pelo Auditor-Fiscal, de modo que as modificações feitas na composição do quadro
societário surtiram efeitos nas datas apontadas na última coluna da tabela.
Diante desse fato, ao longo dos anos de 2013 e 2014, além do pagamento
realizado a profissionais que sequer apareceram na alteração contratual feita em
2014, a autuada pagou valores a título de distribuição de lucros a diversos
profissionais que só vieram a compor o seu quadro social no final de 2014.
É inerente à distribuição de lucros o seu pagamento estritamente aos sócios,
assim considerados aqueles que integram formalmente o seu quadro social
previamente registrado e arquivado no órgão competente.
Portanto, rejeito a alegação de insignificância dos registros dos atos na Junta
Comercial para o fim tributário.
Não assiste razão ao recorrente.
Conforme expressamente consignado na decisão recorrida, a controvérsia não se
limita à existência de falhas formais isoladas, mas diz respeito à própria eficácia jurídica das
alterações contratuais perante terceiros, inclusive a Fazenda Pública.
Assim, a alegação de que o registro na Junta Comercial seria mera formalidade não
se sustenta, pois ignora o regime jurídico de eficácia dos atos societários.
O CARF analisou a controvérsia em que restou configurada a identidade da matéria
controvertida e as situações fáticas e jurídicas, conforme Acórdão no 2102-004.012 da 2° Turma,
da 1° Câmara da 2a Seção, vejamos:
2102-004.012 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
De acordo com o artigo 36 da Lei 8.934/94, que dispõe sobre o registro público de
empresas mercantis e atividades afins, que os documentos relativos à
constituição, alteração, dissolução e extinção das sociedades deverão ser
apresentados a arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.441 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
20
assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento; fora desse prazo, o
arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder.
Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão ser apresentados
a arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a
cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento; fora desse prazo, o
arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder.
Consta, em folha 51, a Tabela de eficácia contra terceiros dos atos constitutivos
da autuada, na qual verifica-se que foi de 216 dias o lapso temporal entre a
assinatura da primeira Alteração Contratual e apresentação a Junta Comercial.
Quanto à validade dos atos perante terceiros, assim reza o Código Civil em seus
artigos de 1.1150 a 1.154:
Art. 1.150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro
Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e a sociedade
simples ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas
fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de
sociedade empresária.
Art. 1.151. O registro dos atos sujeitos à formalidade exigida no artigo
antecedente será requerido pela pessoa obrigada em lei, e, no caso de omissão ou
demora, pelo sócio ou qualquer interessado.
§ 1o Os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no prazo
de trinta dias, contado da lavratura dos atos respectivos.
§ 2o Requerido além do prazo previsto neste artigo, o registro somente produzirá
efeito a partir da data de sua concessão.
§ 3o As pessoas obrigadas a requerer o registro responderão por perdas e danos,
em caso de omissão ou demora.
[...] Art. 1.154. O ato sujeito a registro, ressalvadas disposições especiais da lei,
não pode, antes do cumprimento das respectivas formalidades, ser oposto a
terceiro, salvo prova de que este o conhecia.
Parágrafo único. O terceiro não pode alegar ignorância, desde que cumpridas as
referidas formalidades.

Portanto, não assiste razão ao recorrente.
2.4 A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SE DEU NA PROPORÇÃO DA PRODUÇÃO, TAL
COMO PREVISTO EM CONTRATO SOCIAL.
O contribuinte aduziu às fls. 2093 que a escrituração contábil da recorrente
discrimina na forma legal e de acordo com o contrato social o lucro distribuído à luz da carga de
trabalho desenvolvida pelos profissionais sócios da empresa e como não há na legislação tributária
nenhuma vedação para o sócio ou acionista receberem apenas os lucros e dividendos, não há, de
igual forma, motivo para que se considere todos os valores como “remuneração”.
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.441 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
21
Não assiste razão ao recorrente.
No caso concreto, restou caracterizada a utilização indevida dessa sistemática, na
medida em que os valores pagos estavam diretamente vinculados à prestação de serviços, e não
ao resultado da atividade empresarial.
Dessa forma, evidencia-se a ocorrência de simulação, consistente na atribuição de
forma jurídica de lucro a pagamentos que, em essência, constituem remuneração.
Tal conduta revela a adoção de planejamento tributário abusivo, com o objetivo de
afastar a incidência de tributos sobre rendimentos do trabalho, mediante sua indevida
reclassificação.
A inconsistência entre a escrituração contábil e a movimentação financeira,
igualmente apontada nos autos, reforça essa conclusão, evidenciando que os registros não
refletiam a realidade dos fatos.
Portanto, não se trata de mera opção legítima de organização societária, mas de
distorção da natureza jurídica dos pagamentos, devidamente identificada pela fiscalização.
O CARF analisou a controvérsia em que restou configurada a identidade da matéria
controvertida e as situações fáticas e jurídicas, conforme Acórdão no 2102-004.012 da 2° Turma,
da 1° Câmara da 2a Seção, vejamos:
2102-004.012 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
É inerente à distribuição de lucros o seu pagamento estritamente aos sócios,
assim considerados aqueles que integram formalmente o seu quadro social
previamente registrado e arquivado no órgão competente.
Restringindo a destinação dos lucros somente aos sócios, o Contrato Social rege a
matéria da seguinte forma:
Cláusula Vigésima-Segunda - Da Destinação dos Lucros Os lucros serão apurados
ao final de cada mês e distribuídos aos sócios com observando da proporção na
produção de cada um. Os prejuízos serão suportados entre os sócios, também na
mesma proporção.
Vale destacar também que contratualmente qualquer alteração somente
produziria efeitos a partir da averbação da alteração na Junta Comercial:
Cláusula Décima - Primeira — Dos Efeitos da Cessão de Quotas Perante a
Sociedade e Terceiros A cessão de quotas implica a alteração do contrato social, e
só produzirá efeitos perante a sociedade e terceiros, para todos os fins, a partir da
averbação do respectivo instrumento de alteração contratual na JUCEES (Junta
Comercial do Espírito Santo).
Assim a distribuição de lucros a pessoas que não integram o quadro societário não
possui amparo no Contrato Social e nem no Código Civil, artigos 997, 998, 999,
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.441 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
22
1.050, 1,051, 1.052, 1.053, 1.054, 1.071, 1.072 e 1.081, conforme bem exposto na
decisão de primeira instância.
Quanto à distribuição de lucros aos integrantes do quadro societário de forma
desproporcional às suas cotas no capital social, ficou comprovada conduta
simulada e fraudulenta, uma vez que os valores pagos a título de lucros
distribuídos correspondiam de fato a rendimentos pelos serviços prestados.
A autuada declarava GFIP sem movimento e não efetuava recolhimento
previdenciário mediante GPS. O pagamento aos sócios pelos serviços prestados
era feito exclusivamente mediante distribuição de lucros.
Ficou devidamente caracterizado um :planejamento tributário abusivo,
disfarçando os honorários médicos sob a roupagem de lucros distribuídos,
simulando o pagamento de uma rubrica não sujeita à incidência tributária e
apresentando uma escrita contábil desconforme com os registros de pagamentos
na movimentação bancária.

Portanto, não assiste razão ao recorrente.
2.5 DA INEXISTÊNCIA DE ATO QUE AUTORIZE A IMPOSIÇÃO DE MULTA
QUALIFICADA.
O recorrente questiona às fls. 2098 a imposição de multa qualificada, conforme a
seguinte argumentação:
Nesse diapasão, vale lembrar que a conduta da empresa não pode ser
caracterizada como dolosa de sonegação e fraude, pois se analisadas
minuciosamente, será possível constatar que, como já citado anteriormente,
ocorreram falhas em desfavor de si mesmo.
Nesse caso, como teria a empresa a intenção de agir com dolo contra si? E mais,
os documentos foram devidamente apresentados, não tendo sequer havido
tentativas de ludibriar a fiscalização com informações falsas, mas sim informações
com os erros cometidos pela empresa ao longo dos anos e que, como bem
relatado pelo Auditor Fiscal, erros identificados e posteriormente corrigidos.
A decisão recorrida às fls. 2049 concluiu de forma diversa, consoante o seguinte
entendimento:
As diversas irregularidades e divergências demonstradas e as condutas ilegais ou
suspeitas, como a de apresentar escrita contábil com recibos e planilha de valores
pagos a título de distribuição de lucros em significativa divergência com a
movimentação bancária, a de recusar a apresentação das escalas de plantão
elaboradas pela própria autuada, pelas quais ela é contratualmente responsável, a
de informar em contratos endereço irreal da sua sede, a de calcular a fatura de
serviços mediante a aplicação de fator para embutir os tributos federais a cargo
da autuada, dentre outros, atestam a intenção de ocultar o pagamento dos
honorários médicos aos profissionais, simulando a prática de ato diferente do
praticado (distribuição de lucros).
Fl. 2155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.441 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
23
A decisão recorrida não merece reparos.
O arcabouço probatório colacionado pela fiscalização ao longo da ação fiscal,
detalhado no Relatório Fiscal às fls. 119, detalha minuciosamente a tentativa do recorrente de
conferir natureza de lucros à remuneração por serviços prestados por sócios e não sócios,
mediante infrações legais, contratuais e outras irregularidades, inclusive desvio de finalidade e
simulação:
As irregularidades podem assim ser sumarizadas, dentre outras demonstradas
neste relatório fiscal:
• pagamentos de “lucros isentos” a não-sócios!;
• a empresa revela que houve apuração mensal do resultado do exercício, o que
fere o art. 1o da Lei 9.430/96;
• a contabilidade somente registra apuração e distribuição de lucros (em 2013)
no último mês do ano, o que contraria o contrato social e discrepa da
movimentação financeira real e dos recibos de distribuição de lucros
apresentados;
• os recibos de pagamentos de distribuição de lucros não consistem
documentação contábil porquanto não correspondem aos assentos contábeis;
• os recibos de pagamentos de distribuição de lucros são inidôneos, porquanto
discrepam da movimentação financeira trazida nas individualizações de TEDs
enviadas, seja quanto a valores, seja quanto a datas;
• no que toca a distribuição de lucros, há descompasso entre a movimentação
financeira real (atinente aos rendimentos distribuídos) e aquela contabilizada, o
que torna a contabilidade com vícios intrínsecos, fazendo prova contra a empresa;
Portanto não assiste razão ao recorrente.
Quanto à aplicação da alíquota de 150%, cabe observar a Lei no 14.689, de 2- de
setembro de 2023, norma superveniente à data de interposição do recurso voluntário, a qual deu
nova redação ao art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44 (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; VII – 150% (cento e cinquenta por
cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo.
Fl. 2156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.441 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
24
1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando,
no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido
imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
Quando não há comprovação da reincidência do sujeito passivo, a novel legislação
limitou a multa qualificada, fixada no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, ao patamar de 100%,
ante o antigo percentual de 150%.
Aos atos não definitivamente julgados, a regra que comine penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática se aplica de forma retroativa, por
força do art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional (CTN).
Destarte, impõe-se a redução da multa de ofício no auto de infração lavrado ao
percentual de 100%.
2.6 DA INEXISTÊNCIA DE ATOS QUE AUTORIZEM A RESPONSABILIDADE PESSOAL
DOS SÓCIOS.
Os responsáveis solidários, afirmam às fls. 2100 que não há qualquer conduta
praticada pela empresa, muito menos pelos administradores que caracterizem a responsabilidade
pessoal dos mesmos, nos termos do art. 135 do CTN, concluindo que só haveria possibilidade de
responsabilizar pessoalmente o sócio administrador pelos débitos fiscais, caso fosse provado que
eles agiram com dolo ou fraude. Em síntese: existência de uma infração é condição necessária ao
desencadeamento da responsabilidade pessoal do administrador, mas não suficiente.
A decisão recorrida firmou entendimento divergente às fls.2051, vejamos:
A Autoridade Tributária descreveu minuciosamente no relatório fiscal a conduta
fraudulenta praticada, e o seu reflexo tributário para afastar a incidência das
contribuições previdenciárias e da retenção na fonte do imposto sobre a renda Os
dispositivos legais infringidos foram identificados no relatório fiscal e nos
demonstrativos anexos de título “Descrição dos fatos e enquadramento legal”.
Creditou título específico no relatório fiscal para dispor sobre a responsabilidade
tributária.

Não assiste razão aos responsáveis solidários.
Conforme consignado, os sócios participaram de condutas que resultaram na
supressão de tributo, notadamente mediante omissão de rendimentos e prática de atos
incompatíveis com a regular gestão societária.
Destaca-se, ainda, a conclusão da autoridade fiscal no sentido de que determinados
sócios atuaram como administradores de fato, mesmo após sua retirada formal da sociedade,
circunstância evidenciada pela assinatura de documentos e participação em atos relevantes da
empresa .
Fl. 2157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.441 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
25
Tais elementos demonstram o envolvimento direto dos responsáveis na prática das
infrações, legitimando a imputação de responsabilidade solidária.
Não se trata, portanto, de mera presunção, mas de conclusão fundada em
elementos constantes dos autos.
O CARF analisou a controvérsia em que restou configurada a identidade da matéria
controvertida e as situações fáticas e jurídicas, conforme Acórdão no 2102-004.012 da 2° Turma,
da 1° Câmara da 2a Seção, vejamos:
2102-004.012 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
Porém, diante do vasto conjunto probatório existente no Relatório Fiscal, restou
caracterizada a conduta fraudulenta praticada com o intuito de afastar a
incidência das contribuições previdenciárias e a retenção na fonte do imposto
sobre a renda.
O Relatório Fiscal (folha 79 a 82) trata especificamente da Responsabilidade
Pessoal e Solidária dos representantes.
Conforme cláusula décima-segunda do Contrato Social, os sócios administradores
exercem a gestão da empresa e estavam à frente da sociedade, respondendo
legalmente pela ocultação do fato gerador da contribuição previdenciária, tendo
assim responsabilidade pela infração cometida por violação à legislação
previdenciária.
Vale destacar que tinham interesse direto na situação constituinte do fato
gerador (prestação de serviços médicos) também se beneficiaram da evasão
fiscal, ficando isentos de imposto de renda e de contribuições previdenciárias
(cota do segurado).
Entendo que deve ser mantida a decisão de aplicar a responsabilidade tributária
aos sócios-administradores, nos termos do inciso III do art. 135 do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Portanto, não assiste razão aos responsáveis solidários.

3.CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário, para na parte conhecida
dar parcial provimento para reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%.
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.441 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720026/2017-68
26
Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho

Fl. 2159
DF CARF MF
Original